Tribunal: TJMT
Processo: 1030461-65.2019.8.11.0041
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-11-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030461-65.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0036-90 (APELADO), JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS - CPF: 074.596.986-01 (ADVOGADO), PAULO EDUARDO CAMPOS SILVA - CPF: 006.928.631-09 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE VIEIRA - CPF: 027.320.216-28 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL.

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT.

ABANDONO. NÃO CONFIGURADO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DO RÉU.

SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

Nelson Nery ensina, ao comentar sobre o abandono, que
“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110).

Súmula 240 do STJ: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
”,

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL N. 1030461-65.2019.8.11.0041 – COMARCA DA CAPITAL

APELANTE: PAULO EDUARDO CAMPOS SILVA

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS S.A.

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Recurso de apelação interposto por
PAULO EDUARDO CAMPOS SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, na

Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório – DPVAT, que extinguiu o processo por abandono da causa, e condenou o apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrado em R$ 1.000,00 (um mil reais), cuja exigibilidade fica suspensa por ser beneficiário da gratuidade da justiça. (id. 142407676)

O apelante sustenta, em síntese, que não foi intimado pessoalmente para comparecer na perícia médica, e que tal ato é personalíssimo, por isso indispensável a intimação pessoal da parte para comparecer no ato.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e determinar o retorno dos autos para o fim de proceder a intimação pessoal da parte. (id. 142407678)

Em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso. (id. 142407682)

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatório

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Trata-se de ação de cobrança de seguro obrigatório – DPVAT ajuizada por
PAULO EDUARDO CAMPOS SILVA
em face de
PORTO

SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
S.A
..

A apelada, regularmente citada, apresentou contestação, e o Juiz ao proferir o despacho saneador, determinou a realização de perícia.

Designada data da perícia, o apelante informou que não poderia comparecer à perícia, e requereu o reagendamento da perícia.

Designada nova data, o apelante não foi intimado pessoalmente e não compareceu ao ato.

Em 19/11/2021, foi requerida nova data para realização da perícia e que fosse procedida intimação pessoal do autor ora apelante para comparecer na perícia.

Não foi realizada a intimação pessoal do autor apelante, e mais uma vez ele não compareceu no ato.

Na sequência, sobreveio a sentença de extinção do feito por abandono, que destaco:

“(...)

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório DPVAT, no qual pleiteia a parte autora o recebimento de seguros em decorrência de acidente de trânsito.

Conforme noticiado pelo perito judicial, a parte autora apesar de devidamente intimada na pessoa de seu advogado em 03 (três) oportunidades não compareceu no local designado para realização da perícia médica e não apresentou justificativa.

Conforme se vislumbra, a parte autora deixou de promover os atos necessários para andamento do processo, provocando o seu abandono, mesmo intimada para providenciar o andamento.

(...)”

O apelante, por meio de seu advogado, informou nos autos que não poderia comparecer à perícia e pediu o reagendamento, porém quando designada nova data, o apelante não foi intimado pessoalmente, apesar de seu causídico ter requerido a intimação pessoal da parte autora para comparecer na perícia,

fato este ignorado pelo Juiz,

que proferiu a sentença de extinção do processo por abandono.

Nelson Nery ensina, ao comentar sobre o abandono, que
“Para que se verifique esta causa de extinção do processo, é necessário o elemento subjetivo, isto é, a demonstração de que o autor deliberadamente quis abandonar o processo, provocando a extinção”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil. São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015. pg. 1110).

Colhe-se dos autos que não houve o abandono da causa, uma vez que o apelante comunicou em tempo que não poderia comparecer para a realização da perícia e pediu reagendamento e sua intimação pessoal para o ato, o que não ocorreu.

Ademais, não houve intimação pessoal do autor apelante para dar prosseguimento no feito, indispensável para o caso.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA SEGURO DPVAT – PROVA PERICIAL – NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – ERROR IN JUDICANDO – NULIDADE – RECURSO PROVIDO.

A intimação pessoal no caso é imprescindível por se tratar de ato personalíssimo, a realização da prova pericial. Assim, é caso de nulidade da sentença. Do mesmo modo, verifica-se que a questão não era de análise do mérito com a improcedência, mas sim de extinção sem resolução do mérito por abandono, fato que também demanda a intimação pessoal da parte autora.”
(N.U 1036745-89.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 18/05/2021, Publicado no DJE 26/05/2021)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – NÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 485, III, § 1º, DO CPC– RECURSO PROVIDO.

Para constatar o abandono de causa e consequente extinção do processo, sem julgamento do mérito, faz-se necessária a verificação da inércia da parte após efetiva intimação para realização de ato ou diligência que lhe competia.”
(N.U 0058240-51.2015.8.11.0041, , DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/06/2018, Publicado no DJE 28/06/2018)

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA TEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL EM AGRAVO REGIMENTAL. SUSPENSÃO DO EXPEDIENTE FORENSE. POSSIBILIDADE. EXTINÇÃO DO PROCESSO.
ABANDONO DA CAUSA. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.
DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO DO ADVOGADO. JURISPRUDÊNCIA DO TRIBUNAL. SÚMULA N. 83/STJ.

1. A comprovação da tempestividade do agravo em recurso especial em decorrência de suspensão de expediente forense no Tribunal de origem pode ser feita posteriormente, em agravo regimental, desde que por meio de documento idôneo capaz de evidenciar a prorrogação do prazo do recurso cujo conhecimento pelo STJ é pretendido. 2. Para a extinção da ação por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da parte autora, sendo descabida a intimação de seu advogado. Incidência da Súmula n. 83/STJ. 3. Embargos de declaração acolhidos.”
(EDcl no AgRg no AREsp 205.965/MA, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2016, DJe 19/02/2016).

Na hipótese, ainda se aplica a Súmula 240 do STJ: “
A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu.
”, e no caso, não houve pedido da ré apelada nesse sentido.

Ante o exposto, PROVEJO o recurso para anular a sentença e determinar o retorno dos autos para a Comarca com o regular prosseguimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022